Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese, o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.

3. Com relação ao quantum de diminuição de pena relativa ao parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), à míngua de critérios estabelecidos pelo legislador, devem ser observadas a quantidade e a natureza da droga como fundamento para a eleição da fração de redução da pena, caso não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. No caso, embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína) a quantidade apreendida, embora não seja ínfima, não justificar a redução aquém da fração máxima prevista na norma.

4. Diante do erro material que reconheceu a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, realizo a exclusão dessa majorante, mas sem repercussão na pena final fixada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.